Tribunal: STF
Processo: RE 364406
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL -
EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO - AGENTE POLÍTICO - QUALIFICAÇÃO COMO
SEGURADO OBRIGATÓRIO - INCLUSÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL, EM MOMENTO ANTERIOR AO ADVENTO DA EC Nº 20/98 - INSTITUIÇÃO
DE NOVA FONTE DE CUSTEIO - NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR (CF, ART.
  195, § 4º) - UTILIZAÇÃO, NA ESPÉCIE, DE LEI ORDINÁRIA -
INADMISSIBILIDADE - SUPERVENIÊNCIA DA EC  Nº 20/98 - MATÉRIA QUE,
POR SER ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO
OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
"JURA NOVIT CURIA" - RECURSO IMPROVIDO